Tribunal: TJDFT
Processo: 0747371-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747371-10.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ALPHAZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, LUIGI SCIANNI ROMANO RECORRIDO: FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIAS PRECLUSAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir se houve vício de fundamentação na decisão; se o segundo agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, e se há excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação ou em negativa de prestação jurisdicional, pois inexistentes quaisquer das situações previstas no art. 489, § 1o, do CPC e pelo fato de a questão já estava analisada na sentença que originou a execução. 4. No caso, deve ser reconhecida a ocorrência de preclusão consumativa, pois já houve decisão desta Turma a respeito da legitimidade do segundo agravante e a respeito do termo inicial dos juros moratórios. 5. Se a parte agravante pretende discutir a realização ou não das deduções referentes aos descontos das parcelas já pagas do mútuo, deverá o fazer nos autos principais pelos meios processuais adequados e não no cumprimento provisório de sentença para execução dos honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 489 § 1o, 223, 505 e 507. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1923920 de relatoria da Desa. Sandra Reves da 7a Turma Cível; Acórdão 1263970 de relatoria do Des. Gilberto Pereira de Oliveira da 3a Turma Cível. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 17, 330, e 485, todos do CPC, ao argumento de que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva dos recorrentes, tendo em vista que não se pode responsabilizar sócios e administradores por simples inadimplência da empresa, sob pena de afronta ao princípio da autonomia patrimonial. Afirmam que a responsabilidade pessoal do gestor empresarial deve ser comprovada de forma objetiva; e c) artigo 523 do CPC, por ter ocorrido excesso de execução, já que o valor extrapola os limites da condenação, motivo pelo qual entende que a execução deve ser ajustada para refletir com exatidão o montante devido, com a devida compensação dos pagamentos efetuados. Requerem condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 6o, 17, 330, e 485, todos do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “A parte agravante defende a ilegitimidade passiva do Sr. Luigi, sob o argumento de que nos autos da ação revisional no 0714611-73.2022.8.07.0001, teria sido declarada a nulidade da Cláusula 5.3 do contrato de mútuo, bem como que não seria mutuário do contrato e tampouco teria figurado como garantidor ou responsável solidário. Alega, também, que seria indevida a aplicação de juros moratórios desde a rescisão contratual. Referidas matérias já foram objeto de análise por esta Turma quando do julgamento da Apelação de no 0726682-73.2023.8.07.0001, conforme acórdão de ID 61446409 dos referidos autos. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa” (ID 68954882). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede o recurso de seguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 523 do CPC, uma vez que o órgão julgador assim consignou: “Se a parte agravante pretende discutir a realização ou não das deduções referentes aos descontos das parcelas já pagas do mútuo, deverá o fazer nos autos principais pelos meios processuais adequados e não no cumprimento provisório de sentença para execução dos honorários advocatícios, a fim de alterar o valor da condenação e, consequentemente, dos honorários sucumbenciais devidos, os quais fixados sobre a condenação. Não vislumbro, assim, em análise perfunctória e não exaurível, o excesso de execução apontado” (ID 68954882). Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, no que diz respeito à fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027